Tribunal: TJPA
Processo: 0003792-96.2008.8.14.0201
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): EVA DO AMARAL COELHO
Órgão julgador: EVA DO AMARAL COELHO
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3370 - Homicídio Simples
Data de julgamento: 2022-08-16

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CRIMINAL (420) - 0003792-96.2008.8.14.0201

EMBARGANTE: ALEXANDRE DE SOUSA DIAS

EMBARGADO: JUSTIÇA PÚBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora EVA DO AMARAL COELHO

EMENTA

PROCESSO EDCrim N.º 0003792-96.2008.8.14.0201

ÓRGÃO: 3ª TURMA DE DIREITO PENAL

ORIGEM: COMARCA DE BELÉM/PA

APELANTE: ALEXANDRE DE SOUSA DIAS

ADVOGADO: DR. DORIVALDO DE ALMEIDA BELEM – OAB/PA 3.555

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO

PROCURADORA: DRA. ANA TEREZA DO SOCORRO DA SILVA ABUCATER

RELATORA: DESA. EVA DO AMARAL COELHO

REVISOR (A):

EMENTA:
EMBARGOS
DE DELCARAÇÃO COM
EFEITO MODIFICATIVO
EM APELAÇÃO. RECURSO DEFENSIVO.
CONTRADIÇÃO
. REDIMENSIONAMENTO DA PENA BASE PROMOVIDO.

OCORRÊNCIA.
RECURSO CONHECIDO E ACOLHIDO
.

ACÓRDÃO

ACORDAM os Exmos. Desembargadores que integram a Egrégia 3ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos
,

em
CONHECER DO RECURSO E DAR-LHE PROVIMENTO
,
conforme fundamentação do voto da relatora.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos

________ dias do mês de _________ de 2022.

Este julgamento foi presidido por

RELATÓRIO

PROCESSO EDCrim N.º 0003792-96.2008.8.14.0201

ÓRGÃO: 3ª TURMA DE DIREITO PENAL

ORIGEM: COMARCA DE BELÉM/PA

APELANTE: ALEXANDRE DE SOUSA DIAS

ADVOGADO: DR. DORIVALDO DE ALMEIDA BELEM – OAB/PA 3.555

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO

PROCURADORA: DRA. ANA TEREZA DO SOCORRO DA SILVA ABUCATER

RELATORA: DESA. EVA DO AMARAL COELHO

REVISOR (A):

RELATÓRIO

Trata-se de
Embargos de Declaração
opostos por
ALEXANDRE DE SOUSA DIAS
contra Acórdão de Id 10148561.

Em 05/07/2022, a Apelação foi julgada pela 3ª Turma de Direito Penal do TJE/PA, onde, por unanimidade, os Desembargadores conheceram do Recurso e negaram-lhe provimento nos termos do vota desta Relatora.

O Embargante aponta contradição no fato do Acórdão embargado, apesar de concluir pelo “NÃO PROVIMENTO DA APELAÇÃO”, ter acatado, em seu conteúdo, parte das alegações do ora Embargante, redimensionando sua pena base.

Por tal razão, requer a alteração da conclusão do referido provimento colegiado, para dar-lhe parcial provimento.

Constam
contrarrazões
pelo total provimento dos aclaratórios, para que seja corrigida a parte final do Acórdão supra, que se mostrou contraditório quando concluiu pelo desprovimento do recurso de Apelação, apesar de ter dado parcial provimento ao mesmo. (Id. 8710348).

É o relatório.

VOTO

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço dos embargos.

Aduz a Defesa haver contradição no fato de o Acórdão embargado, apesar de concluir pelo “NÃO PROVIMENTO DA APELAÇÃO”, ter acatado, em seu conteúdo, parte das alegações do ora Embargante, redimensionando sua pena base.

Compulsando os autos, entendo assistir razão ao embargante.

Na sentença de Id. 7632412, o Juiz Presidente fixou a reprimenda base em 11 (onze) anos de reclusão, em apelação o Recorrente pugnou por seu redimensionamento, o que de fato ocorreu no Acordão impugnado, no qual fixou-se a pena base em 09 (nove) anos e 06 (seis) meses de reclusão.

Desta feita, verifico que o pleito defensivo comporta acolhimento.

Ante o exposto,
CONHEÇO E ACOLHO OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
, para conferir-lhe efeito modificativo, alterando a conclusão do julgado para
CONHECER DA APELAÇÃO E DAR-LHE PARCIAL PROVIMENTO
, mantendo os demais termos do provimento em sua totalidade.

É como voto.

Belém/PA,

de

de 2022.

Desa. Eva
do Amaral
Coelho

Relatora

Belém, 23/08/2022